Tribunal: TCU
Processo: 006.008/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 10.908/2023-TCU-1a Câmara, que considerou legal o ato de concessão de aposentadoria de Maria Regina de Rezende.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 10908/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maria Regina de Rezende, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.